Tribunal: TJDFT
Processo: 0745535-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. USO DE DOCUMENTO PÚBLICO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 296, § 1o, III, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). SELO OU SINAL PÚBLICO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. REVELIA. ART. 399 DO CPP. EXAURIMENTO DOS MEIOS DISPONÍVEIS PARA INTIMAÇÃO DO RÉU. NÃO OBSERVADO. NULIDADE. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 304, c/c art. 296, §1o, inciso III, ambos do Código Penal.
II- QUESTÕES EM DISCUSSÃO:
2. (i) analisar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência do apelante na audiência de instrução e julgamento; (ii) verificar se os elementos probatórios colacionados ao longo da instrução criminal comprovam a autoria e materialidade do crime, bem como o dolo do agente; (iii) aferir a possibilidade de desclassificação do delito para outro menos gravoso; (iv) examinar se é caso de reconhecer a excludente de ilicitude do estado de necessidade; (v) apurar se houve acerto na fixação da pena e do regime inicial; (vi) verificar se é cabível a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Dispõe art. 399 do Código de Processo Penal que o acusado deverá ser intimado pessoalmente para comparecimento à audiência de instrução e julgamento.
3.1. Embora constasse expressamente no mandado a determinação de a intimação do réu para a audiência de instrução e julgamento fosse realizada por meio do aplicativo whatsapp, caso não localizado no endereço indicado, o meirinho deixou de observar tal comando, tendo se limitado a realizar tentativa de contato telefônico, devolvendo o mandado sem o devido cumprimento. Tal conduta, além de contrariar a ordem judicial expressa, acabou por frustrar a legítima expectativa do réu de ser intimado pelo referido meio eletrônico, utilizado anteriormente para sua citação.
4. Não tendo havido o exaurimento dos meios disponíveis para intimação, equivocada a decretação da revelia na audiência de instrução e julgamento realizada sem a presença do réu.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de nulidade.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 296, §1o, III e 304; CPP, art. 399.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1436679, 00139503820138070006, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 7/7/2022, publicado no PJe: 25/7/2022.